Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INDEVIDA RECUSA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. EXAME MÉDICO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.

1. “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.” (STJ 597).
2. O descumprimento de ordem judicial enseja a aplicação da multa nela cominada.
3. Ausente prova do pagamento, não se cogita de ressarcimento do valor do exame médico.
4. A indevida recusa de cobertura causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 20.000,00 – valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.